Tribunal: TJPA
Processo: 0010434-08.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010434-08.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DANIEL KAZUO NAKAMURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES SURPRESAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
6º, 7º, 9º, 10 e 487, PARÁGRAFO ÚNICO

DO NCPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à UNANIMIDADE.

1.

É pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência. Inteligência dos arts. 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único do NCPC.

2.

A inobservância da vedação à prolação de decisões surpresas e o não atendimento ao princípio do contraditório cooperativo implicam em
error in procedendo
e, consequentemente, na nulidade da sentença. Precedentes do STJ.

3.

Hipótese dos autos, em que proferida sentença em 23/07/2019, na qual foi declarada de ofício a prescrição da pretensão do autor, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar previamente sobre a matéria, ou seja, sem observância aos artigos 10 e 487, parágrafo único do NCPC.

4.

Reconhecimento de nulidade da sentença que se impõe.

5.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO DO BRASIL S.A nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial que move contra DANIEL KAZUO NAKAMURA, inconformado com a sentença que pronunciou de ofício a prescrição dos créditos discutidos, com a seguinte parte dispositiva:

Cumpre esclarecer que, por mais que o executado tenha vindo aos
autos independentemente de citação, o prazo prescricional quando do seu ingresso no feito já havia se esgotado, não se podendo operar o citado efeito interruptivo.

Pelo exposto, estando patente a ocorrência do instituto da prescrição, julgo improcedente o pedido do Autor e com base no art. 487, II do Código de Processo Civil extingo o processo com resolução do mérito.

Custas pela parte autora.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Inconformado, o Banco autor interpôs a presente apelação (ID 5222131) alegando, em síntese, que não ocorreu a prescrição de sua pretensão, considerando que embora a citação ainda não tenha ocorrido, a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o despacho citatório, nos termos do art. 20, I do CC, já que a demora da citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, conforme Súmula 106 do STJ. Alega a nulidade absoluta da sentença por violação à vedação de decisões surpresas.

Sem contrarrazões (ID 5222131).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso de Apelação.

2.

Preliminar de nulidade processual por inobservância da vedação a prolação de decisões surpresas.

Alega o apelante que a sentença ora atacada é nula, pois viola frontalmente o mandamento do art. 9° do NCPC, o qual prevê que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
". Afirma que o juízo
a quo
proferiu sentença de prescrição sem prévia oitiva da parte interessada, em total cerceamento de defesa. Requer seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Passo a analisar.

A visão contemporânea do princípio do contraditório vai além do binômio “informação-reação”, pois abarca também a ideia de que as partes litigantes têm o direito a influenciar na preparação da decisão que será prolatada. Em outras palavras, o princípio do contraditório consubstancia para a parte uma garantia de influência e também uma garantia de “não surpresa”, dado que o juiz não poderá decidir fora daquilo que foi submetido ao debate prévio.

O Novo Código de Processo Civil inovou em nosso ordenamento jurídico trazendo mandamentos que garantem o efetivo contraditório e vedam a prolação de decisões surpresas, conforme se verifica:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Especificamente em relação ao reconhecimento da prescrição, depreende-se do parágrafo único do artigo 487 do NCPC, que salvo a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Como se observa, é pressuposto inafastável para a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, inovando no litígio, que se intime previamente a parte interessada, a fim de que a mesma possa contribuir para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício como é o caso do reconhecimento de prescrição ou decadência.

Desta forma, o magistrado tem o dever de intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre a questão não debatida nos autos, quando eventualmente puder ser objeto de deliberação judicial.

A respeito do assunto, transcreve-se excerto de ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que esclarece a importância do contraditório prévio ao permitir as partes enriquecer o entendimento do magistrado sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.

1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

(...)

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)

Como se verifica, a proibição de prolação de decisões surpresas disposta no artigo 10 do NCPC e a obediência ao princípio do contraditório cooperativo asseguram às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, sendo que a inobservância destas regras implica em error in procedendo e, consequentemente, na nulidade da sentença.

Este é o entendimento que vem sendo proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ? REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS ? EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ? VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ? INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 10 DO CPC ? VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em questão, observa-se assistir razão às alegações da parte recorrente, posto que, de fato, o Juízo de 1º grau, ao revogar a decisão de arquivamento dos autos, o fez sem prévia intimação do agravante para que o mesmo se manifestasse sobre a pedido de reconsideração formulado pelos autores, ora agravados, e até mesmo para que se manifestasse sobre novo fundamento utilizado pelo magistrado que, diga-se de passagem, é diametralmente oposto ao utilizado na decisão de arquivamento, qual seja, de que ?a falta de interesse processual de agir do autor somente poderá ocorrer até o trânsito em julgado da sentença.?

2-Ademais, forço reconhecer que a decisão agravada tem o condão de causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação, posto que determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse na área em litígio em desfavor do recorrente, o que enseja ainda mais a necessidade de sua intimação prévia, por observância justamente ao princípio do contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, ao

princípio da não surpresa.

3- Desta feita, considerando que a decisão ora vergastada não observou o art. 10 do CPC, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de nulidade da decisão surpresa, na medida em que a mesma fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

4-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá, que revogou a determinação de arquivamento dos autos, e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, sem observância ao que dispõe o art. 10 do CPC, devendo o Juízo ?a quo? adequar-se ao procedimento previsto no referido dispositivo.

(2018.02592186-88, 193.095, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03)

Na hipótese dos autos, verifico que foi proferida sentença em 23/07/2019, na qual foi declarada de ofício a prescrição da pretensão do autor, sem que tenha havido prévia discussão sobre o assunto ou prévia intimação da parte interessada para se manifestar previamente sobre a matéria, ou seja, sem observância aos artigos 10 e 487, parágrafo único.

Inegável o flagrante prejuízo causado à parte, especialmente, considerando que foi proferida sentença de extinção do processo com julgamento do mérito sem que tenha sido lhe dado oportunidade de tentar demonstrar a inexistência da prescrição, em verdadeira violação aos princípios do contraditório e da vedação à prolação de decisões surpresas.

Desta forma, tendo em vista a necessidade de prévia intimação da parte, quando a decisão versar sobre fundamento sobre o qual não tenha havido prévia discussão, o que não foi observado na hipótese em tela, acarretando prejuízo ao autor, impõe-se acolher a preliminar suscitada pelo apelante para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem, para o correto processamento do feito, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, em nome do efetivo contraditório (CF, artigo 5º, LV e NCPC, artigos 6º, 7º, 9º, 10 e 487, parágrafo único), conheço a Apelação e lhe dou PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de dar o regular prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024